Tribunal: TJDFT
Processo: 0740264-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740264-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SHELY GOMES LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fernanda Shely Gomes Lima contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, de indeferimento da tutela antecipada de urgência consistente na autorização/custeio de cirurgias plásticas reparadoras em razão do emagrecimento após a cirurgia bariátrica, além do ressarcimento dos gastos já suportados com os procedimentos já realizados de forma privada. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada. Isso porque não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entendo não haver urgência tamanha na realização das cirurgias solicitadas que demandem a antecipação da tutela. Pela análise dos documentos juntados, não se pode concluir que o excesso de pele seja tal que inviabilize sua convivência social e provoque prejuízos que não possam aguardar o regular processamento do feito. Saliente-se que este Juízo não está a dizer que a autora não possui o direito à cirurgia reparadora, o que será analisado quando da prolação da sentença, após a devida instrução do feito, porém, em análise sumária, não há elementos que permitam a concessão de uma medida excepcional. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização de audiência de conciliação. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré via sistema eletrônico para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão força de mandado de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. . A parte agravante informa que: a) "possui indicação de realização das cirurgias plásticas reparadoras: 30601169 – Toracoplastia esquerda (1X); e 30601169 – Toracoplastia direita (1X), bem como dos materiais pós-cirúrgicos necessários, com urgência"; b) "negados os procedimentos pelo plano de saúde, em razão de “ausência de cobertura”; c) “além disso, busca-se o reembolso das cirurgias: 30212189 – Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de braço direito (1x); e 30212189 – Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de braço esquerdo (1x); uma vez que essas cirurgias foram realizadas de maneira privada pela Agravante, tendo em vista que a urgência do caso e a recorrente conduta abusiva da Agravada em negar a autorização para tais procedimentos cirúrgicos”; d) “e, ainda, pleiteia-se pelo reembolso dos materiais pós-operatórios utilizados depois da feitura das cirurgias custeadas de maneira privada pela Agravante, visto que mesmo que tais materiais fossem de obrigação da Agravada custear, tais materiais foram arcados pela Agravante”. Afirma a necessidade da pronta realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores, em caráter de urgência, conforme os relatórios médicos apresentados, a fim de preservar sua saúde física e mental, uma vez que se submeteu a cirurgia bariátrica, em 2021, o que deu causa à flacidez extrema. Assevera que “parte das cirurgias em indicadas no laudo médico já foram discutidas e realizadas através do custeio do plano de saúde da Agravante”. Sustenta a violação aos preceitos da Lei 9.656/1998 e Lei 14.454/2022 e a abusividade da negativa, em razão do caráter reparador da cirurgia expressamente indicada pelo médico assistente. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência, para “que a agravada autorize e providencie centro cirúrgico, material médico e hospitalar, internação incluindo equipe médica, anestesista, instrumentador, cirurgião plástico credenciado ao plano, e tudo o que for necessário para a imediata realização das CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA, quais sejam: (i) 30601169 – Toracoplastia esquerda (1X); (ii) 30601169 – Toracoplastia direita (1X), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). Devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e inerente ao tratamento cirúrgico e pós-cirúrgico, indicando, também, 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). Por fim, requer-se o reembolso de todas as despesas dos procedimentos cirúrgicos outrora realizados de maneira privada, em R$ 4.863,26 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos)”. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada consistente na autorização e cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pelo plano de saúde, bem como do reembolso das despesas já efetuadas com certos procedimentos realizado pela agravante. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1.069), inclusive com a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Em 19 de setembro de 2023, foi publicado o acórdão da Corte Superior, que firmou a seguinte tese (Tema 1.069): (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Pois bem. A parte agravante (22 anos) colaciona laudo médico a atestar: a) o quadro de lipodistrofia severa após grande perda ponderal secundária à cirurgia bariátrica realizada em fevereiro de 2021; b) a lipodistrofia das duas regiões (mama e tórax lateral) leva à dificuldade de higienização, além de provocar dermatites de contato e infecções fúngicas de repetição; c) além disso, a paciente apresenta alterações em sua feminilidade que lhe causam redução da autoestima; d) “considerando que não existe no rol da ANS outro tratamento eficaz que melhore as patologias, indico, em caráter de urgência (o caráter de urgência se justifica pelo estado psíquico da paciente e a possibilidade de inesperados desfechos fatídicos já descritos em diversos trabalhos da literatura médica". Certo é que, conforme bem destacado na decisão ora revista. (...) “não se está a dizer que a autora não possui o direito à cirurgia reparadora, o que será analisado quando da prolação da sentença, após a devida instrução do feito, porém, em análise sumária, não há elementos que permitam a concessão de uma medida excepcional” (..). Conquanto não se desconsiderem os desdobramentos físicos e psicológicos que impactam a vida da grande maioria dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da agravante, sem a específica e meticulosa indicação, de forma concreta, do iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente não se revela suficiente ao deferimento da liminar (de caráter satisfativo). Entrementes, a) existiriam evidências de que a agravante já teria sido submetida a certos procedimentos reparadores (Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de braço direito e correção de lipodistrofia com lipoaspiração de braço esquerdo); b) necessária a instauração do contraditório para apuração dos custos suportados pela agravante (que ora pede o ressarcimento); c) ela estaria a receber acompanhamento psicológico; d) existiriam tratamentos paliativos aos alegados problemas dermatológicos decorrentes do excesso de pele, até a autorização/realização das intervenções. “O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica)” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695578, 07044749820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica como parte do tratamento contra obesidade. 3. O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir pela impossibilidade de se aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. 4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734898, 07184239220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator